Tribunal: TJDFT
Processo: 0718505-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718505-96.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA DESPACHO Retira-se de pauta. Às as partes, no prazo comum de cinco dias, sobre a petição de id 13852355 . Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR